Tribunal: TJES
Processo: 5039209-77.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039209-77.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MAYCON PINTO DE SOUZA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA. INTERNET BANDA LARGA. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE TÉCNICA NO NOVO ENDEREÇO.CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE FIDELIDADE DE 12 MESES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA MULTA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CANCELAMENTO DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 1.500,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5039209-77.2024.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: MAYCON PINTO DE SOUZA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a abusividade da empresa recorrente decorrente da cobrança de
multa pelo descumprimento de cláusula de fidelidade,
e, por conseguinte, declarou a inexistência do débito e determinou a abstenção da cobrança da multa, além da condenação da parte requerida ao pagamento ao autor de indenização por danos morais (R$ 1.500,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)

que não há falha na prestação do serviço, posto que a cobrança de multa é lícita e contratualmente prevista;
b)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado
;
c)
reforma da sentença e consequente improcedência dos pleitos autorais.

Quanto ao mérito, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a abusividade da cobrança da multa pelo descumprimento de cláusula de fidelidade de 12 meses (pessoa física), pois o encerramento do contrato foi decorrente de limitação técnica da própria empresa fornecedora, ora recorrente, já que houve a solicitação de disponibilização do serviço contratado no novo endereço do autor, mas lhe foi informado a respeito da impossibilidade de manutenção de fornecimento do serviço para o novo local, sem cobertura da operadora, não podendo este ficar vinculado a um contrato sem poder usufruí-lo.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR E CIVIL.
TELEFONIA - MUDANÇA DE ENDEREÇO DO CONSUMIDOR - SERVIÇO NÃO DISPONÍVEL NA LOCALIDADE - CANCELAMENTO - COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Trata-se de recurso interposto pela ré objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de dívida relacionada à multa por quebra de fidelidade referente ao contrato de telefonia e banda larga celebrado entre as partes. 2. Em suas razões (ID 58228088), reitera a alegação de que a parte autora deu causa à rescisão contratual e, por conseguinte, à cobrança da multa por quebra de fidelidade, em razão da mudança para endereço no qual os serviços da empresa de telefonia não são disponibilizados. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos . 3. A controvérsia recursal resume-se à exigibilidade ou não da multa por quebra de fidelidade, porquanto demonstrada a contratação dos serviços de telefonia entre as partes, a mudança de endereço da autora, a indisponibilidade do serviço fornecido pela ré no novo endereço, o pedido de rescisão contratual formulado pela autora e a cobrança de multa rescisória pela ré.
4. A hipótese dos autos revela ser abusiva a cobrança de multa ou qualquer penalidade contratual por "quebra da fidelização" decorrente do pedido cancelamento (rescisão contratual) requerido pelo consumidor, pois a resolução do contrato decorreu de circunstância atribuível exclusivamente ao próprio fornecedor do serviço (art . 51, IV e XV do CDC e § 2º, do Art. 58, da Resolução nº 632/2014 da ANATEL), o que constitui justa causa a rescisão. Por conseguinte, escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito decorrente da rescisão antecipada do contrato de telefonia entabulado entre as partes
. [...] (
TJ-DF 0756693-40.2023.8.07 .0016 1861716, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 13/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024)

RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET . RECLAMANTE MUDOU DE ENDEREÇO E REQUEREU A TRANSFERÊNCIA DOS SERVIÇOS. ALTERAÇÃO DA LINHA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO RECLAMANTE . COBRANÇA DAS FATURAS E MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INCONTROVERSA.
INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA AO DANO MORAL. DANO MORAL CARACTERIZADO NO CASO CONCRETO . QUANTUM QUE DEVE SER ARBITRADO EM R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
(TJ-PR 00184398120238160018 Maringá, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 21/10/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/10/2024)

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, pois
“[...]a cobrança de dívidas irregularmente constituídas, com risco de negativação, traduz no caso em análise, falha de serviço capaz de causar danos a esfera extrapatrimonial a autora, como de fato ocorreu, situação que supera o mero aborrecimento e que demanda adequada compensação
”
(id. 12053265, negritei).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 1.500,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)